Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. DEPOIMENTO VÍTIMA. PROVA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Muito embora a palavra da vítima se revista de especial relevo probatório na apuração dos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, constatando-se que o delito foi perpetrado em via pública, em horário de trânsito de pessoas, necessário que tais depoimentos sejam corroborados por outras provas, tendo em vista que não se trata de crime praticado na clandestinidade.
2 - Diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, impõe-se manutenção da sentença que absolveu o réu quanto à uma das infrações penais a ele atribuídas, qual seja, ameaça - prevista no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
3 - Recurso conhecido e desprovido.